Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008352-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA SILVIA HELENA DE LIMA - CPF: 161.815.811-20 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1008352-23.2020.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
MARIA SILVIA HELENA DE LIMA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
–
SOBRESTAMENTO PELO IRDR No 71/TO – TEMA 1150 JULGADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ).

A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150 STJ).

Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1008352-23.2020.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
MARIA SILVIA HELENA DE LIMA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais de no 1008352-23.2020.8.11.0041, ajuizada por
MARIA SILVIA HELENA DE LIMA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 54.936,21 (cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos) a título de indenização material, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês desde a citação, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por

cento) sobre o valor da condenação (Id. 244231694).

Em suas razões de Id. 24431696, o banco apelante sustenta preliminarmente
a necessidade de suspensão da demanda em razão do IRDR n. 71 – TO, bem como sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual, e, como prejudicial de mérito, a prescrição decenal.

No mérito, discorre quanto à inaplicabilidade do CDC e a ausência do dever de restituir os valores.

Por fim, sustenta que os cálculos apresentados estão em desconformidade com a legislação aplicável ao Fundo.

Contrarrazões no Id. 244231699, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO FEITO – IRDR N. 71-TO

Egrégia Câmara:

O banco apelante sustenta preliminarmente
a necessidade de suspensão da demanda em razão do IRDR n. 71 – TO.

Pois bem.

A decisão publicada em 18/03/2021, proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no incidente de resolução de demandas repetitivas n. 71/TO, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais, que versem sobre as seguintes questões:

- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.

- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Todavia, o
Tema Repetitivo n. 1150
que trata das mesmas matérias no âmbito do STJ já teve seus Recursos Especiais julgados e com trânsito, definindo as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Portanto, não há mais que se falar em suspensão nacional de todos os processos atinentes a esses assuntos.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco Apelante, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Deveras, a matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se consignou o seguinte:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO – PRELIMINAR – DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM.

Egrégia Câmara:

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE
”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.2.2019- negritei).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.

2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
.
Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não provido”

(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

Assim,
rejeito a preliminar
de incompetência da justiça comum estadual.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

Egrégia Câmara:

Quanto à prejudicial do mérito, em relação à prescrição, também não assiste razão ao Apelante.

Isso porque, o prazo prescricional teve seu início a partir do momento em que o autor teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, em 2019 (ID. 244231177), quando teve acesso ao extrato e/ou microfilmagem da conta e das respectivas movimentações, podendo verificar a existência de eventuais inconsistências no montante do saldo apurado.

Assim, como a ação foi proposta em fevereiro/2020, é evidente que se encontra dentro do prazo decenal, não havendo falar em prescrição.

Aliás, o prazo prescricional decenal e o termo inicial também foram fixados pelo STJ, no Tema 1.150:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.
”

Rejeito, portanto, a prejudicial de prescrição
.

VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Avançando no mérito da questão, embora o Apelante sustente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sendo impossível inverter o ônus da prova, analisando a sentença
,
é possível verificar que não houve aplicação do CDC, sequer a inversão do ônus da prova.

Não obstante, superadas tais questões, cinge-se em aquilatar se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Analisando a exordial, verifico que foi instruída com documentos em microfilmagens (ID. 244231178) e extrato emitido pelo banco (ID. 244231177), que indicam que em 18/08/1988 a autor mantinha um saldo acumulado em sua conta PASEP de Cz$ 80.185,00 (oitenta mil, cento e oitenta e cinco cruzados).

Contudo, o extrato da conta datado do ano de 2019 era de apenas R$ 1.196,64 ( mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), valor que, por óbvio, está muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Ora, o referido valor realmente mostra-se ínfimo se levado em consideração que o autor iniciou sua carreira na administração pública antes do advento da CF/88, de modo que os depósitos foram efetivos até 1988. Além disso, não se pode perder de vista a necessidade de atualização do montante ao longo do tempo.

Não obstante, analisando a peça defensiva trazida pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou, tão somente, documentos de microfilmagens e extratos que já existiam nos autos, não demonstrada a inexistência de saques indevidos na conta vinculada do autor.

Ainda, o banco apelante não apontou a correta atualização monetária, que entendia devida, ou algum erro efetivo nos cálculos que instruíram a inicial, em desconformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS /PASEP. Veja que o recorrente poderia ter apresentado ao menos cálculos particulares que fossem capazes de contrapor às alegações do autor, o que, todavia, não ocorreu.

O autor, por outro lado, apresentou parecer técnico (ID. 244231179) devidamente fundamentado.

Para dirimir qualquer dúvida, fora determinada elaboração de cálculos, sendo que o
expert
chegou à conclusão de saldo credor em favor do apelado, no valor de R$ 54.936,21 (cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos) sem juros moratórios sobre diferença de saldo, na data referência 31.08.2019 da exordial.

Portanto, a sentença não merece quaisquer reparos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – SOBRESTAMENTO PELO IRDR No 71/TO – TEMA 1150 JULGADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA JUDICIAL – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ).

A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150 STJ).

Demonstrada à existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Apelo desprovido.”

(N.U 1001503-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

De outro modo, no que se refere à suposta utilização equivocada dos indicadores traçados na presente ação, denota-se que se trata de indicação genérica suscitada pelo Apelante.

Portanto, na esteira do art. 373, inc. I e II, do CPC, é notório que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume.

Dispositivo.

Por essas razões, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024